Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707368-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE MARIA NATIVIDADE SILVA, ROSANGELA MARIA DA SILVA AGRAVADO: GILBERTO FARIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ROSANE MARIA NATIVIDADE SILVA e ROSANGELA MARIA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de indenização por benfeitorias no. 0704521-59.2020.8.07.0006, ajuizada por GILBERTO FARIAS DOS SANTOS, não homologou acordo extrajudicial realizado pelas partes, em razão da desistência unilateral do autor/agravado. Em suas razões recursais, as agravantes, sustentam, em suma, que as partes realizaram acordo extrajudicial. Afirmam que realizaram o pagamento total da avença, dentro do prazo acordado, mas que o autor/agravado mudou de ideia, desistindo da homologação. Destaca a validade do acordo, o adimplemento mediante depósito bancário e compensação com crédito decorrente de processo judicial. Alegam ser inviável a desistência após o inteiro cumprimento da transação. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poder conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.0 A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Trata-se, na origem, de ação de indenização por benfeitorias, onde as partes celebraram acordo extrajudicial para o deslinde da controvérsia, onde a primeira agravada se comprometeu ao pagamento de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil) a título de indenização por todos os pedidos realizados na inicial do processo, em até cinco dias contados do primeiro dia útil subsequente ao seu protocolo (ID 82844104 processo de origem). Dentro do prazo firmado, as agravantes peticionam informando a aquisição do crédito dos autos do processo no. 0703687-64.2017.8.07.0005, em que o agravado figura como devedor, indicando sua compensação, como forma de pagamento, até o limite do crédito, somado ao depósito do valor restante na conta bancária indicada no acordo (ID 83248655 processo de origem). Por sua vez, o autor alega não ter mais interesse na homologação do acordo, por entender que seus direitos na edificação do imóvel superam o valor pactuado, além da forma de pagamento, compensação de crédito, divergir do combinado (ID 83329861 processo de origem). Nos termos do Código Civil: Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes. Desta feita, ao menos nesse momento de cognição sumária, não se mostra possível o arrependimento e rescisão unilateral da transação, mesmo que ainda não homologada pelo juízo competente, exceto nos casos de anulação por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Presente o perigo de dano, tendo em vista o prosseguimento do feito, com a possibilidade de realização de diligências e atos processuais onerosos às agravantes. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal suspendendo os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora